Tribunal: TJSP
Processo: 1014714-17.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegada omissão, obscuridade e contradição no acórdão – Visa prequestionamento da matéria – Reiteração dos mesmos argumentos constantes do recurso de agravo de instrumento – Inconformismo com a decisão colegiada – Embargos com natureza infringente – Rejeição.